Tribunal: TJSP
Processo: 1000773-23.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO POR MOTIVO DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE - DANO MORAL CONFIGURADO – ELEVAÇÃO DO MONTANTE – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518822
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000773-23.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante LETICIA
SORIANO BAISCH, é apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000773-23.2020.8.26.0068 -Voto no 48293
2
APELAÇÃO No 1000773-23.2020.8.26.0068
COMARCA DE BARUERI
APELANTE: LETÍCIA SORIANO BAISCH
APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
VOTO No 48.293
INDENIZAÇÃO
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL

CANCELAMENTO
DE
VOO
POR
MOTIVO
DE
MANUTENÇÃO
DA
AERONAVE
-
DANO
MORAL
CONFIGURADO ELEVAÇÃO DO MONTANTE RECURSO
EM PARTE PROVIDO.
Sentença julgou procedente ação ordinária de
indenização por dano moral no transporte aéreo nacional.
Condenou a ré a pagar à autora R$ 1.500,00, corrigidos e com
juros, custas, despesas e verba honorária de 10% do total.
Apelou a autora buscando elevar o valor da
indenização para R$ 15.000,00.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
Em primeiro grau, o veredicto definiu que a
autora sofreu dano moral em razão dos transtornos gerados
pelo cancelamento do voo para manutenção não programada da
aeronave, caracterizada falha na prestação do serviço, fixado
o valor da indenização em R$ 1.500,00.
A ré não apelou. Resta, então, apreciar o
montante.
Examinadas as circunstâncias, repercussão da
ofensa, consequências para o lesado, e tendo ainda em conta
os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, elevo a
quantia para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada da
intimação do acórdão (Súmula no 362, STJ), sem prejuízo dos
juros legais de mora dispostos na sentença.
Pelo
exposto,
dou
provimento
parcial
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator